Tribunal: STJ
Processo: 5012287-59.2023.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218021 - SC(2025/0212893-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO HIAGO MARTINS
ADVOGADOS
: FLUVIA SAMUEL DE ALMEIDA - RS054363
DIEGO DIAS - SC045363
GABRIELA DE ALMEIDA SOARES - SC045364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
LEI 11.343/2006
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público para fixar a pena em 4 anos e
2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, aplicando a
causa de diminuição do
§ 4o, da
, no patamar de
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1/6
razão da quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida, isoladamente considerada, pode justificar a aplicação da fração mínima
de redução prevista no
§ 4o, da
, sem configurar bis in idem.
art. 33,
Lei 11.343/2006
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração da
quantidade e natureza da droga apreendida para modulação da fração de redução do
tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que tais elementos não
tenham sido considerados na pena-base, evitando-se o bis in idem.
4. A decisão agravada fundamentou concretamente a escolha da fração
mínima de redução (
), considerando a expressiva quantidade de droga apreendida
1/6
(4.881g de maconha), sem exasperação da pena-base na primeira fase.
5. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade motivada, revisável
apenas por ilegalidade ou desproporção flagrante, não configuradas no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas
para modulação da fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da
dosimetria, desde que não tenham sido utilizadas na fixação da pena-base.
2. A aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado,
fundamentada na quantidade de droga apreendida, não configura bis in idem quando
a pena-base não foi exasperada pelo mesmo fundamento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56735059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ba216a72-2dc9-4632-9f91-2ab568d55d8c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56735059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ba216a72-2dc9-4632-9f91-2ab568d55d8c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218021 - SC(2025/0212893-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO HIAGO MARTINS
ADVOGADOS
: FLUVIA SAMUEL DE ALMEIDA - RS054363
DIEGO DIAS - SC045363
GABRIELA DE ALMEIDA SOARES - SC045364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
LEI 11.343/2006
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público para fixar a pena em 4 anos e
2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, aplicando a
causa de diminuição do
§ 4o, da
, no patamar de
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1/6
razão da quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida, isoladamente considerada, pode justificar a aplicação da fração mínima
de redução prevista no
§ 4o, da
, sem configurar bis in idem.
art. 33,
Lei 11.343/2006
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração da
quantidade e natureza da droga apreendida para modulação da fração de redução do
tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que tais elementos não
tenham sido considerados na pena-base, evitando-se o bis in idem.
4. A decisão agravada fundamentou concretamente a escolha da fração
mínima de redução (
), considerando a expressiva quantidade de droga apreendida
1/6
(4.881g de maconha), sem exasperação da pena-base na primeira fase.
5. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade motivada, revisável
apenas por ilegalidade ou desproporção flagrante, não configuradas no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas
para modulação da fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da
dosimetria, desde que não tenham sido utilizadas na fixação da pena-base.
2. A aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado,
fundamentada na quantidade de droga apreendida, não configura bis in idem quando
a pena-base não foi exasperada pelo mesmo fundamento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO HIAGO MARTINS contra a
decisão monocrática de relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargado
Convocado do TJRS), que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina para fixar a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 417 dias-multa, aplicando a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
no patamar de
em razão da quantidade de droga apreendida (fls. 979-986).
Lei 11.343/2006
1/6,
Nas razões do presente regimental, o agravante afirma que houve violação ao
princípio da colegialidade, ao argumento de que o tema é controvertido e objeto de
jurisprudência oscilante, devendo ser analisada pelo Colegiado.
Sustenta a ausência de similitude fática dos precedentes utilizados na decisão
agravada, por envolverem apreensão de múltiplas substâncias e circunstâncias mais gravosas
(como simulacro de arma e confronto policial), ao passo que, no caso concreto, a apreensão
limitou-se a menos de 5 kg de maconha em embalagem única.
Alega a vedação ao
, sob o fundamento de que "A modulação da fração
bis in idem
mínima com base exclusiva na quantidade de droga constitui bis in idem, já que o
da Lei
art. 42
de Drogas prevê a análise conjunta da
apenas quando conjugada com outros
natureza/quantidade
elementos concretos" (fl. 994).
Assevera que a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão seria mais adequada ao
caso em tela, atendendo ao princípio da proporcionalidade.
Requer o provimento do regimental para reforma da decisão agravada, a fim de
restabelecer o acórdão do Tribunal de origem ou, subsidiariamente, a aplicação da fração
intermediária ou máxima do redutor do
§ 4o, da
, afastando a redução de
art. 33,
Lei 11.343/2006
1/6.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.015-1.017 e 1.018).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
O agravante requer o restabelecimento do acórdão estadual que aplicou a
fração máxima da minorante do
§ 4o, da
, com regime aberto e
art. 33,
Lei 11.343/2006
substituição por penas restritivas de direitos; subsidiariamente, a fixação de fração
intermediária ou máxima do redutor.
De início, "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de
relator no Superior Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
893.637/MG,
(AgRg no
, relator Ministro
DJe de
"
16/4/2024,
23/4/2024)
AREsp n. 2.744.186/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025)
.
Noutro ponto, a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, está assim fundamentada (fls. 981-986):
Extrai-se do acórdão recorrido, quanto à dosimetria da pena, a seguinte fundamentação
(fls. 312-316):
De outra banda, no âmbito da primeira fase da dosimetria da pena, postula o
acusado o afastamento da análise desvantajosa das circunstâncias do
da
art. 42
ou ao menos o ajuste da fração de incremento utilizada para um
Lei 11.343/2006
sexto.
Razão lhe assiste no ponto.
Ao proceder ao cálculo, assim fez constar o Magistrado singular:
1a FASE (Circunstâncias Judiciais -
do Código Penal):
art. 59
A culpabilidade não destoa da esperada.
O acusado não registra maus antecedentes (126.1).
Inexistem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do
agente.
Os motivos não militam em desfavor do acusado, pois inerentes ao tipo.
As circunstâncias do crime são normais à espécie.
A natureza e a quantidade da droga são graves e reclamam maior
repreensão, conforme expressamente dispõe o artigo 42 da
. A
Lei n. 11.343/06
grande quantidade da substância apreendida justifica o incremento na
aplicação da pena pois restou demonstrada a gravidade da conduta do acusado
ao guardar e ter em depósito mais de 4Kg de maconha.
As consequências da infração não implicam agravamento nem atenuação.
Por fim, o vetor referente ao comportamento da vítima não se aplica.
Portanto, considerando quantidade de droga apreendida que denota maior
gravidade concreta na conduta do acusado, a pena-base será fixada em 6 (seis)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias- multa (sic, evento 128 da ação penal).
Cediço que na dicção do
da lei de regência, a natureza e quantidade das
art. 42
substâncias localizadas devem ser sopesadas com preponderância sobre as
circunstâncias descritas no
do Código Penal, justamente para atender à
art. 59
imperiosa necessidade de repressão ao comércio espúrio.
[...]
Na conjuntura sob exame, o réu foi flagrado em poder de expressiva quantidade
de droga, totalizando mais de quatro quilos de maconha, com potencial para atingir
diversos usuários.
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

Entretanto, na situação dos autos, como visto, restou sopesado pelo Juiz de
primeiro grau o montante da substância apreendida de maneira isolada.
É certo que este relator, em pretéritas sessões desta Quinta Câmara Criminal,
havia firmado o raciocínio no sentido de que era possível a consideração
desassociada da natureza e quantidade da droga no estágio inicial do cômputo
dosimétrico.
Todavia, modificando compreensão adotada em oportunidades anteriores, refluiu
seu entendimento para acompanhar a orientação assentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o binômio
deve ser apreciado de
natureza/quantidade
forma conjunta, tanto na fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto na
aplicação da fração utilizada no passo derradeiro da dosimetria.
[...]
Portanto, em que pese a quantidade exacerbada do estupefaciente capturado, tal
situação apenas deve ser analisada de forma desfavorável na hipótese de apreensão
conjunta de substância de acentuada nocividade. Desse modo, deve ser suprimido o
correlato aumento, restando a pena- base fixada em seu mínimo legal.
Demais disso, almeja o recorrente a aplicação da benesse prevista no respectivo §
4o, no estágio derradeiro do cálculo da dosimetria da pena.
Extrai-se do decisum vergastado no que pertine:
Da causa especial de diminuição de pena
A defesa pleiteia pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no
§4o, da Lei de Drogas - tráfico privilegiado.
art. 33,
Sobre o assunto, a figura prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços "desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa", tratando-se de causa de diminuição de pena, a
ser sopesada na terceira fase da dosimetria.
Nesse aspecto, a incidência do redutor de pena previsto no § 4o do artigo 33
da
, usualmente aplicado aos traficantes de "primeira viagem"
Lei 11.343/2006
ou de baixa periculosidade, encontra-se atrelada ao cumprimento de quatro
requisitos cumulativos descritos no texto legal, quais sejam: a) primariedade;
b) bons antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; d) não
integração à organização criminosa.
Em outros termos, para fazer jus à benesse, é imprescindível que o acusado
satisfaça todos os requisitos de forma cumulativa, de modo que a ausência de
qualquer das condições enseja na negativa do benefício.
No caso, apesar de o réu ser primário (126.1), a quantidade de
entorpecentes apreendidas mostra-se incompatível com a tese da defesa de que
a o acusado não se dedicava à atividades criminosas, visto que foi preso em
flagrante delito na posse de aproximadamente 11g de maconha e mantinha a
guarda de mais 4kg da mesma droga, em sua residência.
Nesse sentido, já se manifestou o eg. TJSC:
[...]
Logo, é de se concluir que a inaplicabilidade desse redutor alcança aquele
que se dedica à prática delituosa, de modo que inviável a concessão do
referido benefício ao réu (sic, evento 128 da ação penal).
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

Feito o registro, as circunstâncias expressas no texto legal – primariedade, bons
antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em
organização criminosa – constituem prismas de análise para a incidência, ou não, do
benefício.
Na espécie, tem-se que o acusado preenche os pressupostos exigidos, conforme se
infere dos antecedentes criminais constantes do evento 126 da ação penal, sendo
certo que não há elementos que indiquem a sua dedicação a atividades criminosas.
Salienta-se, no ponto, que apesar da expressiva quantidade do entorpecente
apreendido - mais de quatro quilogramas de maconha (auto de exibição e apreensão a
fls. 15 do evento 1.4 do correlato inquérito) - o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para
afastamento da minorante do
§ 4o, da
. [...]" (AgRg no RHC
art. 33,
Lei 11.343/2006
rel. Min Rosa Weber, j. 15-12-2020).
138.117/MS,
Também assim, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, afetou a matéria
em questão (Tema n. 1.154), e, no âmbito do Recurso Especial 1.963.433/SP,
firmou a seguinte tese: "Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade
do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar
conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado".
[...]
Dessarte, diante da ausência de elementos aptos a comprovar a dedicação do
réu a atividades criminosas, a aplicação da minorante em questão é medida
impositiva.
E, como se sabe, o critério para a movimentação do julgador entre as balizas de
um sexto a dois terços de abatimento, observado o direito fundamental à
individualização da pena, é pautado pelo respectivo
in verbis:
art. 42,
[...]
Assim, o cálculo na terceira etapa dosimétrica deve perpassar a quantidade e
natureza do estupefaciente, ressalvada, por evidente, a vedação ao bis in idem, a
impedir que a valoração negativa das referidas circunstâncias seja reconhecida para
estabelecer a pena-base acima do mínimo legal e, concomitantemente, incidir na
redução da reprimenda quando da aplicação da minorante.
Na espécie, consoante exposto alhures, a sanção basilar foi reduzida ao seu
mínimo legal, a saber, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa,
e não há, portanto, impeditivo para a utilização dos vetores do aludido dispositivo na
derradeira fase.
Todavia, em que pese a considerável quantidade da substância apreendida, o
seu potencial lesivo não se apresenta elevado, devendo, portanto, ser aplicada a
fração máxima de redução, qual seja, dois terços.
Passa-se, pois, ao redimensionamento da reprimenda.
Na primeira etapa do cômputo, considerando a exclusão da elevação decorrente
da análise negativa da quantidade da droga apreendida e a ausência de sopesamento
desfavorável dos demais vetores, estipula-se a sanção basilar no mínimo legal, ou
seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.
No estágio intermediário, verifica-se a presença da circunstância atenuante da
confissão espontânea, porém, dada a impossibilidade de diminuição em razão da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanece inalterada a pena
anteriormente estipulada.
No passo derradeiro, tendo em vista a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas no patamar de dois terços, resta definitivamente estipulada a
reprimenda em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e
seis dias-multa.

Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.
A dosimetria é matéria de discricionariedade motivada, revisável pelo Superior
Tribunal de Justiça apenas por ilegalidade ou desproporção flagrante.
Nessa linha, "em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o
juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
(AgRg no
conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da
"
Lei n. 11.343/2006
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
736.623/MS,
DJe de
.
24/5/2022,
30/5/2022)
Conforme explicitado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu que a
natureza da droga apreendida (maconha) – em que pese a elevada quantidade (4.881g, conforme
a denúncia) – não seria suficiente para agravar a pena-base, nos termos do
da
art. 42
, nem mesmo afastar a minorante do tráfico privilegiado ou modular sua fração.
Lei 11.343/2006
Assim, fixou a pena-base no mínimo legal e a minorante do
§ 4o, da referida lei em seu
art. 33,
patamar máximo de 2/3.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
, de Relatoria
Resp n. 1.887.511/SP
do Ministro João Otávio de Noronha, em
decidiu que a natureza e a quantidade das
9/6/2021,
drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-
base, nos termos do
da
, somente podendo ser consideradas para o
art. 42
Lei n. 11.343/2006
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2016
quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
Posteriormente, essa tese foi flexibilizada para permitir a modulação da fração de
redução do tráfico privilegiado na terceira fase, em razão da quantidade e natureza da droga,
desde que tais elementos não tenham sido considerados na pena-base, como ocorre no caso em
discussão.
Por esse motivo, o apelo nobre foi provido, mantendo a pena-base no mínimo legal,
mas modulando-se a fração de redução na terceira fase para o patamar mínimo de
(um
1/6
sexto), devido a quantidade apreendida no caso (4.881g de maconha) justifica a fixação do
de redução diverso do máximo.
quantum
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS, E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE
FORAM APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza e a diversidade de
drogas são elementos aptos a ensejar a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em fração diversa da máxima.
Lei n. 11.343/2006
2. Na hipótese, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi
aplicada a diminuição da pena em
em prestígio à
1/6,
discricionariedade do julgador, que
, ao sopesar a natureza e a
fundamentou concretamente a escolha desse percentual
diversidade das drogas apreendidas.
3. Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias da prática delitiva, na qual houve a apreensão
de simulacro de arma de fogo tipo fuzil, no contexto de confronto armado com a polícia
militar, denotam maior grau de imersão na traficância, o que reforça a adequação da fração
mínima.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
911.164/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO.
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

LICITUDE DA PROVA OBTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
ART. 33
, EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA DE
(UM SEXTO), COM
LEI N. 11.343/2006
1/6
FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, tenha reafirmado o entendimento
725.534/SP,
exposto no
, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
REsp n. 1.887.511/SP
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, ressalvou-se a
possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para
a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4.o, da
, neste
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido
considerados na primeira fase do cálculo da pena.
4. No caso, a expressiva quantidade de entorpecentes atribuídos ao Agravante
justifica a redução da pena à razão de
(um sexto), cabendo observar que a pena-
1/6
base não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento, de modo que não
há falar em bis in idem.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Sexta Turma, Relator
873.632/SP,
Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Julgado em
DJe em
4/3/2024,
7/3/2024)

Por esses fundamentos,
mantendo a
nego provimento ao agravo regimental,
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56401642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:19
Código de Controle do Documento: 0a357530-0a83-4645-ac6a-3f764001f735

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.218.021 / SC
Número Registro: 2025/0212893-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50122875920238240033
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: BRUNO HIAGO MARTINS
ADVOGADOS
: FLUVIA SAMUEL DE ALMEIDA - RS054363
DIEGO DIAS - SC045363
GABRIELA DE ALMEIDA SOARES - SC045364
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HIAGO MARTINS
ADVOGADOS : FLUVIA SAMUEL DE ALMEIDA - RS054363
Documento eletrônico VDA56707300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: d99aea37-cc6f-4bd5-acbd-60413871b1cd

DIEGO DIAS - SC045363
GABRIELA DE ALMEIDA SOARES - SC045364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: d99aea37-cc6f-4bd5-acbd-60413871b1cd